Tribunal: TJES
Processo: 5001876-34.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-34.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANY DE OLIVEIRA CUNHA MACHADO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE MAJORAÇÃO EXCESSIVA DOS VALORES COBRADOS. REQUERIDA EM DEFESA ARGUMENTA QUE APENAS PROCEDEU À MAJORAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PERMITIDO PENAL ANATEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AO ARGUMENTO DA LEGALIDADE DOS AUMENTOS EM CONFORMIDADE COM O AUTORIZADO PELO ÓRGÃO REGULADOR. RECURSO DAPARTE AUTORA ALMEJANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NA ARGUMENTAÇÃO UMA VEZ QUE ALEGA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.